Tribunal: TJSP
Processo: 2123113-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu parcialmente a penhora salarial, determinando o desconto de 10% da remuneração mensal da agravada, até o limite de R$ 2.670,10, para pagamento exclusivo da verba honorária advocatícia, em virtude do caráter alimentar. Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Sentença de procedência. Trânsito em julgado. Cumprimento de

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu parcialmente a penhora salarial, determinando o desconto de 10% da remuneração mensal da agravada, até o limite de R$ 2.670,10, para pagamento exclusivo da verba honorária advocatícia, em virtude do caráter alimentar. Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Sentença de procedência. Trânsito em julgado. Cumprimento de sentença. A agravada é beneficiária da gratuidade processual, concedida em sentença, nada indicado ser hipótese de revogação da benesse, motivo pelo qual realmente não há falar em penhora salarial para pagamento da verba honorária advocatícia sucumbencial. Decisão reformada, revogada a penhora salarial. Agravo de instrumento provido.